Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720520-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO AGRAVADO: TEREZINHA SOARES BONFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Nacional S.A em Liquidação - contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0025022-32.2016.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por BANCO NACIONAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL em que alega excesso de execução, sob o argumento de aplicação incorreta dos juros de mora e da correção monetária. Sem razão, contudo, acerca dos parâmetros impugnados. A condenação perseguida nos autos refere-se a honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados sobre o valor da causa. Desse modo, são devidos os juros moratórios após o trânsito em julgado, nos moldes do art. 85, § 16, do CPC, e pacífico entendimento jurisprudencial. Acerca da correção monetária, segue-se o disposto na súmula no 14 do STJ, que assim dispõe: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". No caso dos autos, verifica-se que os cálculos da exequente, colacionados ao ID 90332332, p. 3, foram corretamente realizados, pois a correção monetária teve como termo inicial a data do ajuizamento (08/2016 - ID 67195984), e os juros de mora foram contados a partir do trânsito em julgado, que se deu em 07/2020, conforme ID 67197191. Face as considerações alinhadas, é de rigor o indeferimento da impugnação. Libere-se o valor depositado nos autos pelo segundo executado, até o limite do valor por ele devido (ID 91606647). Não sendo suficiente, intime-se a exequente para apresentar planilha atualizada do débito, individualizando os valores atinentes a cada executado. Certifique a Secretaria o prazo para pagamento com relação ao primeiro executado (GRUPO OK). Int. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2021 13:04:37.” Alega o Agravante, em suma, que há equívoco na r. decisão que autorizou a incidência de correção monetária e juros de mora. Sustenta que a atualização monetária deve ser feita pela Taxa Referencial (TR) por todo o período, em conformidade com a Lei no 8.177/91 c/c a Lei no 8.660/93, sem a aplicação de multas e juros, em razão da decretação da liquidação extrajudicial do ora Agravante em 13.11.1996. Expõe que a liquidação extrajudicial do Agravante equivale a uma legítima falência, por isso a correção deve ser feita pela TR, e não pelos índices praticados pelo TJDFT. Afirma que não devem incidir os juros de mora de 10% após a decretação da liquidação extrajudicial, pois fere a disposição do art. 18 da Lei n. 6.024/74. Defende que devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Agravante. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja obstada a incidência de juros de mora e a utilização de índice de correção monetária diverso da Taxa Referencial, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Agravante. Preparo comprovado – Id. 26773991. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, especialmente o periculum in mora. Na hipótese, a insurgência do Agravante direciona-se exclusivamente aos cálculos apresentados pela Agravada (exequente), especialmente o índice de correção monetária e juros moratórios. Sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados nas razões recursais, impõe-se o regular processamento do Agravo de Instrumento para que o mérito recursal seja analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora